Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740289-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO IMPETRANTE: DANIEL PERES RODRIGUES, LUCIANA MIRANDA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERCIL BALBINO DE ALMEIDA, contra decisão que manteve as medidas cautelares diversas da prisão fixadas anteriormente em sede de habeas corpus já julgado. Argumentam sobre o cabimento de habeas corpus contra a manutenção de medidas cautelares baseadas na gravidade em abstrato, fundamentação inidônea, ausência de denúncia e constrangimento ilegal. Apontam que não justifica a manutenção das medidas cautelares, uma vez que para os demais acusados elas não existem mais, havendo assim violação ao princípio da isonomia. Acrescentam que as medidas cautelares violam o princípio da dignidade humana, pois perduram já desde fevereiro/2023, bem como obstam o paciente de acessar as redes sociais de onde retira a maior parte de seu sustento. Dizem que mesmo depois de vários meses o Ministério Público não oferece denúncia e que o próprio Parquet, na origem, manifestou-se favorável pela revogação das medidas cautelares impostas ao paciente. Assim, requer a concessão de liminar para que sejam revogadas todas as medidas cautelares impostas ao paciente em extensão à decisão do Acórdão 1424634, 07114315220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento 26/5/2022, com fundamento no dispositivo 580 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da ordem em liminar concedida, tornando-a definitiva. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que o paciente não está preso, mas tão somente em cumprimento das seguintes medidas cautelares fixadas anteriormente no HC 0702804-25.2023.8.07.0000: “1) uso obrigatório de tornozeleira eletrônica no distrito da culpa, devendo ser observado o confinamento social e ficar o paciente em recolhimento domiciliar no período noturno; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; 5) proibição de manter qualquer contato, por qualquer meio com os envolvidos na Operação Huracán; 6) Proibição de acessar e movimentar qualquer rede social, YouTube, postar vídeos, fotos ou fazer qualquer promoção ou chamamento de ação de venda.” Portanto, como se vê, trata-se de situação consolidada e já julgada, não havendo qualquer circunstância superveniente que demostre, nesse momento, a necessidade de decisão liminar para suspender tais medidas diversas da prisão, uma vez que o paciente está trabalhando como motorista de aplicativo e exerce sua liberdade. Ademais, observa-se que o paciente já foi beneficiado pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, o que afasta a necessidade, por enquanto, de concessão liminar, pois se encontra em situação favorável. Assim, após processamento e instrução do feito analisarei de forma verticalizada a matéria proposta e, neste momento, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023 14:47:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator